Tribunal: TJMT
Processo: 1005689-74.2024.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005689-74.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARISA MASSALAI LIRA - CPF: 468.580.831-20 (RECORRENTE), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por consumidora em face de empresa fornecedora, objetivando a declaração de inexistência de débito relativo a compra não reconhecida no cartão de crédito, com pedido de devolução em dobro do valor cobrado e indenização por dano moral. A sentença determinou a devolução em dobro, o cancelamento da cobrança, o pagamento de dano moral e multa em razão do descumprimento de decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade da empresa fornecedora por cobrança indevida decorrente de compra não reconhecida em cartão de crédito; (ii) analisar a configuração de dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa, salvo prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor.

4.

A cobrança questionada foi realizada em ambiente comercial identificado como pertencente à empresa ré, sob a rubrica “MAGALU COM*MAGAZINE02/08”, sendo suficiente para caracterizar o nexo com a fornecedora, que não comprovou a existência da relação contratual nem apresentou qualquer elemento de prova que afastasse a cobrança indevida.

5.

A ausência de comprovação da compra, da entrega de produto ou da autorização pela consumidora impõe o reconhecimento da cobrança como indevida, aplicando-se o artigo 42, parágrafo único, do CDC, com a restituição em dobro do valor cobrado.

6.

A cobrança indevida em cartão de crédito, sem respaldo contratual, configura falha grave na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, não se tratando de mero aborrecimento, especialmente diante da necessidade de propositura de ação judicial para solução da controvérsia.

7.

O valor arbitrado para a indenização por dano moral encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes desta Turma.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005689-74.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Magazine Luiza S/A

Recorrido(s):

Marisa Massalai Lira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido
da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 9.099/95, para:

a)
DECLARAR
indevidos os descontos constantes no cartão de crédito da parte autora;

b)
CONDENAR
a ré a indenizar a autora pelo
dano material
, no montante de
R$ 1.390,24 (um mil, trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos)
, valor este que já comtempla a dobra legal (
ressalvado o reembolso em dobro de eventuais novos descontos das parcelas),
quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo desconto de cada uma das parcelas, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c)
DETERMINAR o cancelamento das cobranças no cartão da parte autora
;

d)
CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nessa sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

e) CONDENAR a Reclamada na
obrigação de pagar a multa no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
em razão do descumprimento injustificado da decisão liminar.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.”

Segundo consta nos autos, a autora identificou, em fatura de cartão de crédito Itaucard Mastercard, compra não reconhecida no valor de R$ 695,12, parcelada em oito vezes de R$ 86,89, com primeiro vencimento em 06/06/2024. O lançamento aparece sob a rubrica “MAGALU COM*MAGAZINE02/08”, associada à empresa Magazine Luiza.

Na petição inicial, a autora afirma não ter realizado a compra nem recebido qualquer produto da empresa ré. Juntou aos autos a fatura que comprova a cobrança e requereu o reconhecimento da inexistência da dívida, a restituição em dobro e a reparação por danos morais.

A requerida, por sua vez, em sede de contestação e no presente recurso, nega responsabilidade pela transação, alegando que não localizou pedido associado ao CPF da autora. Requereu a improcedência dos pedidos, sustentando que a autora não teria fornecido os dados suficientes (quatro primeiros e quatro últimos dígitos do cartão) para permitir a localização da venda. Alega, ainda, que não há prova do dano moral.

Tais alegações, no entanto, não merecem acolhimento.

Em primeiro lugar, conforme registrado na sentença, há prova robusta da existência da cobrança — realizada em ambiente identificado como pertencente à empresa ré — e da negativa inequívoca da parte autora quanto à sua origem. A fatura é clara ao apontar a rubrica “MAGALU COM”, e a ré, embora alegue não ter localizado o pedido, em nenhum momento negou que a descrição corresponda a sua própria rede de vendas.

Conforme o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, e cabe à empresa demonstrar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso.

Não foram apresentados comprovantes de compra, de entrega de produto, tampouco qualquer dado que permita atribuir a cobrança à conduta da autora.

Dessa forma, corretamente concluiu a sentença pela existência de falha na prestação do serviço, reconhecendo a inexistência da relação jurídica e a cobrança indevida, sendo de rigor a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, que determina a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado — no caso, R$ 1.390,24, já computado o dobro da quantia.

Quanto ao dano moral, não prospera a alegação recursal de que os fatos configurariam mero aborrecimento. A cobrança indevida em cartão de crédito, sem respaldo contratual, ante a inexistência de aquisição de produto e a entrega, constitui fato gerador de abalo moral indenizável, especialmente quando o consumidor não recebe suporte adequado para resolução do problema, sendo compelido a ajuizar demanda judicial para ter seus direitos reconhecidos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado está de acordo com os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025